Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714578-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR FLORENCIO ISIDRO AGRAVADOS: GILSON FERNANDES VASCONCELLOS e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 04/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR